Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. OCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PARA SOCIEDADE SUCESSORA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É cabível o redirecionamento do cumprimento de sentença, comprovado que houve sucessão entre a empresa executada (sucedida) e a empresa sucessora.
2. No caso concreto, as provas demonstram que a sociedade empresária sucessora possui sede no mesmo endereço da executada, exerce a mesma atividade e, embora os quadros societários sejam distintos, têm como sócios responsáveis mãe e filho.
3. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que inclui a empresa sucessora no polo da execução.